Tribunal: TJDFT
Processo: 0706375-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES. HOMOLOGAÇÃO DESISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INTERESSE AGIR. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. ATO JURÍDICO PERFEITO. JUROS DE MORA. DEVOLUÇÃO DA LEI FEDERAL 8.088/90. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Homologado o pedido de desistência quanto ao argumento de que a competência seria da Justiça Federal.

2. Inova a parte em suas alegações de litisconsórcio passivo necessário, já que não apresentou a tese em primeira instância, sendo incabível conhecer do recurso quanto a esta matéria.

3. Ausente o interesse de agir da parte de alegar que deveriam ser utilizados os índices de correção monetária da Justiça Federal já que não impugnou, no momento adequado, os índices utilizados no laudo pericial. Recurso conhecido em parte.

4. A alegação de ato jurídico perfeito sobre o percentual de correção aplicado ao contrato, refere-se ao objeto da lide principal, sendo incabível sua análise em sede de liquidação de sentença.

5. “Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior.". (REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014)

6. O art. 6o da Lei no 8.088, de 31 de outubro de 1990, que dispõe sobre a atualização do Bônus do Tesouro Nacional e dos Depósitos de Poupança, prevê a possibilidade de o mutuário optar pela atualização do saldo devedor na forma lá disposta, desde que realizada no mês de abril e maio de 1990, mas, no casos dos autos, o aditivo foi celebrado em junho, sendo incabível a devolução. Precedentes.

7. Desistência parcial homologada. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso não provido. Decisão mantida.